Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão a qual deferiu penhora no rosto dos autos de processo diverso, até o limite do débito indicado. 1.1. Nesta via recursal, o agravante pleitea a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Afirma possuir os valores a receber em outros autos, de natureza salarial, especificamente relativos a descontos de aposentadoria, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível a penhora de valores de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante sustenta decorrer a constrição da quantia registrada em penhora no rosto dos autos de processo diverso de verba salarial relativa a parcelas pretéritas de benefício previdenciário, motivo pelo qual seriam impenhoráveis. 3.1. Ocorre haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, no sentido de permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, com o objetivo de garantir a efetividade do processo, sem violar a dignidade ou a subsistência destes e de seus familiares. 3.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, ao seguir o entendimento firmado no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, concluiu ser possível excepcionar a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, respeitando-se o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. A regra de impenhorabilidade de vencimentos deve incidir exclusivamente sobre a fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de seus familiares. 4.1. Precedente Turmário: 3.1 De outro lado, a constrição da quantia do devedor agravado, registrada em penhora no rosto dos autos de processo diverso, esta sim decorre de verba salarial relativo a parcelas pretéritas de benefício previdenciário depositados em ação previdenciária em favor do devedor agravado. 3.2. Nesse quadro, deve ser mantida a decisão agravada admitindo tão somente a manutenção da constrição, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada nos autos da ação previdenciária, sendo indevida a constrição integral da verba remuneratória do agravado.” (TJDFT, APC 0748188-74.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJe: 21/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. É admissível a penhora de até 20% de verba de natureza salarial, preservando-se o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para garantir a efetividade da execução, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.837.702/DF, Rel. Min. Raul Araújo; EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves. TJDFT, APC 0748188-74.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; APC 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020.